Tribunal: TJMT
Processo: 1018469-90.2020.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-08
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1018469-90.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Diárias e Outras Indenizações]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO DA SILVA VALERIO - CPF: 630.534.031-53 (RECORRENTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), ODAIR ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 811.515.271-49 (RECORRENTE), CRISTIANO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 809.744.491-72 (RECORRENTE), VAILDO VIEIRA DA SILVA - CPF: 909.114.661-34 (RECORRENTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Almir Guimarães, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
-
AÇÃO DE COBRANÇA – AUXÍLIO FARDAMENTO - PLEITO DO RECEBIMENTO DA VERBA – ANOS 2016, 2017, 2018 E 2019 – QUADRO DE PRAÇAS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO
– ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO DA LC 555/2014 VIGENTE A ÉPOCA – MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA ADIN 1000613-59.20219.8.11.0000 A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO – PAGAMENTO DEVIDO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa os recorrentes reformar a decisão monocrática lançada no id. nº 134078305, que julgou
improcedente
a pretensão inicial.

Em argumento recursal, os recorrentes alegam fazer
jus
ao recebimento do auxílio fardamento, bem como
a desnecessidade de comprovação dos gastos com a aquisição do fardamento,
postulando pela reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da inicial, os autores ALEX SANDRO, ODAIR, CRISTIANO e VAILDO são servidores estaduais pertencentes ao
quadro de Praças da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, e ocupam atualmente o posto de
2º Tenente da PMMT (id. 134078276 ao id. 134078279),
todos
fazendo jus à indenização denominada “Etapa Fardamento”, referente aos anos de
2016, 2017, 2018 e 2019
, que ainda não foi paga pelo reclamado.

Pois bem. Analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
merece
reparo.

Isso porque resta demonstrado o direito da parte autora ao recebimento do valor pago a título de auxílio fardamento.

Vê-se que a Lei Complementar Estadual nº 231/2005, a qual instituiu o Estatuto dos Servidores Militares, dispõe sobre o auxílio fardamento, ao Oficial, vejamos:

Art. 79.
Ao oficial, subtenente e sargento, será concedido um aux
í
lio correspondente ao valor de menor subs
í
dio DO SEU POSTO ou de sua gradua
ç
ã
o, para aquisiç
ã
o de uniforme
.

O art. 26, do referido diploma legal, por sua vez, dispõe:

Art. 26.
Posto é o grau hierárquico do oficial conferido por ato do Governador do Estado, sendo expedida a respectiva Carta Patente
.

Ademais, a Lei Complementar nº 244/2006 inseriu o art. 80-A ao Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso estabelecendo que o auxílio somente seria concedido nos casos em que o fardamento não for fornecido pela Corporação, caracterizando a natureza
substitutiva
da indenização.

Posteriormente, houve a publicação da
Lei Complementar nº 555 de 12 de dezembro de 2014
, a qual revogou a LC 231/2005 e suas alterações, estabelecendo sobre o Estatuto dos Militares do Estado de Mato Grosso e dispõe:

“Art. 128 -
Fardamento é a denominação que se dá aos uniformes a que faz jus o militar estadual da ativa e convocado, para o desempenho de suas funções regulamentares, sendo devida anualmente
.

§ 1º -
Anualmente o Estado fará a entrega de um conjunto de fardamento
contendo três fardas para o serviço operacional e uma farda de representação informal, acompanhadas dos apetrechos e insígnias do cargo, nos termos do Regulamento de Uniforme e do Regulamento de Insígnias da instituição.

§ 2º - Comporá ainda o fardamento uma túnica definida pela instituição, quando o Regulamento de Uniforme disciplinar como obrigatório, que deverá ser entregue a cada 04 (quatro) anos ao militar estadual.

Art. 129 - O militar receberá anualmente uma ajuda fardamento no valor correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de sua remuneração, mediante requerimento, para fins de custear despesas com aquisição de fardamento, caso o Estado não cumpra com a obrigação prevista no artigo anterior até o mês de novembro de cada ano.

Parágrafo único O militar da inatividade quando convocado para Conselho Especial de Justiça fará jus a uma ajuda fardamento.”

Registre-se, por oportuno, que o art. 129 “
caput”
e parágrafo único da Lei Complementar nº 555/2014 foi declarado inconstitucional, através da
ADI nº 1000613-59.2019.811.0000
, a qual, no que tange aos efeitos moduladores, restou consignado que:

“Por derradeiro, com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99 e por razões de segurança jurídica, deve ser aplicado efeito a esta decisão, que estaria então dotada de eficácia plena
ex nunc
a partir do seu trânsito em julgado, tendo em vista que os militares beneficiários dos direitos conferidos pelos dispositivos reprochados, recebem de boa-fé, há mais de três anos, os valores referentes à ajuda fardamento, adicionais por serviço noturno e jornada extraordinária.”

Se os efeitos da decisão proferida na ADIN, são a partir do trânsito em julgado, por via de consequência, o art. 129 e parágrafo único da LC nº 555/2014 estaria vigente até seu trânsito em julgado, sendo então, por tais motivos, e unicamente por este motivo a sua aplicação ao fardamento dos anos de 2016, 2017, 2018 e 2019, de onde, por tais razões, a sentença deve ser
reformada
.

Por tais motivos, considerando que a
legislação não cria distinção entre as carreiras no que tange ao direito ao auxílio fardamento
ou referente à exigência de comprovação, ou não, da aquisição do material
, entendo pelo reconhecimento da indenização ao recorrente.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e julgar
procedente
a pretensão inicial, condenando o reclamado ao pagamento do auxílio fardamento nos termos do art. 129 da LC n° 555/2014 (30% do subsídio), referente aos anos de
2016, 2017, 2018 e 2019
, aos valores mencionados na inicial, com atualização pelo IPCA-E, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, a partir da citação válida.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2022